Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710073-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência Antecedente – Compra e Venda de Imóvel – Alienação Fiduciária – Alegação de Vícios Construtivos – Seguro de Danos Físicos ao Imóvel – Suspensão do Pagamento – Probabilidade de Provimento – Ausência Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a agravante alega ter adquirido financiamento para aquisição de imóvel junto à empresa Ré em 06/03/2023, no valor de R$3.240.000,00 (três milhões e duzentos e quarenta mil reais), nos termos do contrato no. 01010003012370-6). Afirma que o imóvel apresentou rachaduras e infiltrações com as chuvas, as quais, segundo avaliação de profissional especializado, implicam em grau de risco crítico da edificação. Nesse cenário, aponta que suspendeu o pagamento das parcelas do financiamento, tendo sido intimada para purgar a mora, com fundamento na cláusula de alienação fiduciária do bem objeto da lide, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a “(i) a suspensão de qualquer ato expropriatório do bem em questão, inclusive de consolidação de propriedade; e (ii) suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas até que seja cumprida a decisão pretendida, bem como até que sejam reparados os danos construtivos do imóvel, tornando-o próprio para uso;”. Pois bem. É certo que, nos casos de imóvel gravado com alienação fiduciária e submetido ao regramento da Lei no. 9.514/1997, o art. 26 dispõe que "Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Assim, constituído o devedor em mora, cabível o procedimento expropriatório extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97 e, acaso a mora não seja purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor-fiduciário e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso que se submete às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da Lei no 9.514/1997. 1.1. De acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito. 2. O devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97. 3. As notificações extrajudiciais foram enviadas para o endereço constante no contrato firmado pelas partes, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade neste procedimento. 3.1. A apelante foi devidamente notificada das datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido enviada pelo credor fiduciário as notificações no endereço constante do contrato celebrado pelas partes. 3.2. Assim, à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada irregularidade na intimação. 4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. 4.1. Assim, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.” (Acórdão 1768148, 07344906620228070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023) Na hipótese, o inadimplemento contratual é inconteste, na medida em que a própria agravante confessa ter suspendido o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, sob a escusa de que o imóvel apresenta vícios construtivos e, embora assegurado contra danos físicos, a apólice do seguro somente lhe foi disponibilizada em 29/02/2024. Analisando os autos da origem, verifica-se a regularidade da notificação enviada à devedora fiduciante, ao mesmo endereço assinalado no contrato de ID 188369997. Neste juízo de cognição sumária, o conjunto fático-probátório colacionado pela agravante, até o presente momento, é insuficiente para afastar a higidez da escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel (ID 188369997, autos de origem), hábil a permitir a suspensão do que restou pactuado. Ressalto não ter o agente financeiro, que financia a compra e venda de imóvel, responsabilidade, a princípio, pelos eventuais vícios do bem, subsistindo, em tese, o contrato de financiamento que é autônomo e independente. O dever de reparar as falhas construtivas, nesse caso, fica respaldado na cláusula contratual de seguro. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator